Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-10.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITIGÂNCIA ABUSIVA/PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. AÇÃO RELATIVA A UM ENTRE VÁRIOS CONTRATOS. OPORTUNIDADE DE EMENDA CONCEDIDA EM PROCESSO CONEXO. INSTRUMENTALIDADE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC/15). RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. NOTA TÉCNICA CIJDF No 15/2025. PODER-DEVER DE SANEAMENTO (TEMA 1.198/STJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
3. O ajuizamento simultâneo de múltiplas ações pela mesma parte, com fundamentos jurídicos idênticos e contra diferentes instituições financeiras, caracteriza indícios de litigância predatória e fracionamento artificial de demandas, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.198.
4. O magistrado pode, com base no poder geral de cautela e nos arts. 321 e 485, IV, do CPC/15, determinar a emenda da petição inicial, a reunião das demandas e a apresentação de documentos essenciais à admissibilidade da ação, visando à proteção da boa-fé processual e ao uso legítimo do Poder Judiciário.
5. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a oportunidade de emenda foi concedida em processo conexo, com identidade substancial de partes e causa de pedir, de forma que não se configura prejuízo à parte.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.